Tribunal: TJSP
Processo: 2154563-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO FALECIDO – DESCABIMENTO – Em conformidade com o que dispõe o artigo 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, de modo que impossível o prosseguimento da execução sem a regularização do polo passivo - Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO FALECIDO – DESCABIMENTO – Em conformidade com o que dispõe o artigo 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, de modo que impossível o prosseguimento da execução sem a regularização do polo passivo - Decisão mantida – Recurso desprovido.